Tribunal: TJSP
Processo: 1510883-51.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de cemitério/serviços funerários do exercício de 2018 – Município de Rio Claro – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida, aplicando o art. 1o, da LM no 5.061/17, e a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de cemitério/serviços funerários do exercício de 2018 – Município de Rio Claro – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida, aplicando o art. 1o, da LM no 5.061/17, e a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal e específica do débito principal, tão somente dos encargos aplicados – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – CDA que indica tão somente a fundamentação legal do IPTU, ITBI, ISSQN e das taxas de coleta, remoção e destinação de lixo, licença para funcionamento, licença para funcionamento de atividade de comércio ambulante, licença para localização, licença para publicidade e licença para ocupação de solo nas vias e logradouros públicos, sem fazer nenhuma menção ao fundamento legal da taxa de cemitério/serviços funerários, ora executada, constando do título apenas indicação genérica da própria LEF (artigos 1o ao 5o da Lei 6830/80), o que não supre as exigências da LEF e do CTN – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.